Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700041-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO APELADO: BIGLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Jonathas Barbosa Cordeiro Dourado (ID 59601801) contra a sentença (ID 59601791) proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga na ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor do apelante e de Bigglas Comércio de Vidros Ltda por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial. Compulsando os autos, observa-se que, citados (ID 59601781 e 59601787), os réus não apresentaram resposta (ID 59601790). Após a prolação da sentença, e em razão dos embargos opostos pela parte contrária, o apelante apresentou contrarrazões aos embargos pugnando pela manutenção da sentença (ID 59601798). Rejeitados os embargos de declaração, o réu, Jonathas Barbosa Cordeiro Dourado, interpôs apelação na qual pugna pela concessão da gratuidade de justiça em seu favor. No mérito, sustenta a necessidade de aplicação da norma consumerista ao caso, bem como a possibilidade de limitação da taxa de juros aplicada ao contrato à taxa média do mercado. Ao final, requer a reforma da sentença para adequação da taxa de juros, bem como do valor do contrato. No entanto, observa-se que as matérias trazidas no recurso não foram arguidas na primeira instância em razão da revelia. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a ré/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa à dialeticidade recursal. Sem prejuízo e visando analisar o pedido de gratuidade de justiça, oportunizo ao apelante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1)Carteira de trabalho ou contracheque do agravante; 2) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 3)Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora